Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702265-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo de origem para determinar que o Distrito Federal lhe forneça TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO para a cidade de Porto Alegre/RS. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Informa o agravante que tem 24 anos e aos 5 anos, ante o quadro de insuficiência renal crônica, necessitou se submeter a cirurgia de transplante renal, que foi realizada na cidade de Porto Alegre. Acrescenta que em 2008, aos 8 anos de idade, mudou-se para Brasília e iniciou acompanhamento no Hospital de Base do Distrito Federal, porém, ante a necessidade de acompanhamento especializado se viu obrigado a requerer o TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) para a cidade de Porto Alegre, o que foi concedido. Todavia, atualmente, o Distrito Federal negou a continuidade do tratamento sob argumento do agravante já se encontrar na fase adulta podendo ser atendido na rede pública do Distrito Federal. Informa que o tratamento tem que ser continuado no hospital de Porto Alegre em face da especialidade, do conhecimento, da confiança, da eficiência. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o réu forneça ao autor TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO para a cidade de Porto Alegre/RS. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID 64122217. Em consulta aos autos originários, constatou-se que foi proferida sentença julgando improcedente o pedido (ID 216759234). Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade a concessão de TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO para a cidade de Porto Alegre/RS. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto, com base no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito